Tribunal: TJBA
Processo: 8090084-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090084-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA

APELADO: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO ALFREDO TOURINHO CERQUEIRA, REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado pelas empresas Hangar Empresarial Empreendimento Imobiliário Ltda. e Globo Engenharia EIRELI, integrantes do Consórcio Orla-Piatã, visando à anulação de ato administrativo que as desclassificou da Concorrência nº 01/2024, promovida pelo SESC/BA, destinada à contratação semi-integrada para reforma da unidade SESC Piatã, em Salvador/BA. As Apelantes alegam que os excessos verificados na planilha de preços seriam mínimos e não comprometeriam a isonomia do certame, sustentando que a proposta oferecia economia substancial à Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação automática da proposta licitatória, por ultrapassar limites percentuais definidos no edital, mesmo que de forma mínima, caracteriza ilegalidade apta a ser sanada judicialmente; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo a ser amparado por Mandado de Segurança em face de cláusula objetiva prevista no instrumento convocatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de Mandado de Segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, que se caracteriza por prova pré-constituída, incontroversa e apta a ser analisada de plano, conforme o art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4. A proposta do Consórcio

apresentou valores que extrapolaram os limites percentuais fixados no subitem 12.4.5 do edital, configurando descumprimento de cláusula objetiva e autoexecutável, cuja inobservância impõe desclassificação automática.

5. O princípio da vinculação ao edital, previsto no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, impede que a Administração ou o Judiciário flexibilize regras previamente estabelecidas e conhecidas por todos os licitantes, mesmo diante de alegações de economicidade ou erro material ínfimo.

6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que o descumprimento de exigência objetiva do edital afasta a possibilidade de controle judicial pelo Mandado de Segurança, ante a ausência de ilegalidade ou arbitrariedade.

7. O Tribunal de Contas da União, em juízo de controle externo, ratificou a legalidade da desclassificação, destacando os riscos à integridade da contratação pública e à isonomia entre os concorrentes, caso se admitisse flexibilização da norma editalícia.

8. A atuação da comissão licitante observou estritamente os critérios estabelecidos no edital, sem margem para discricionariedade, razão pela qual não se verifica abuso de poder ou afronta a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública está vinculada às regras objetivas do edital licitatório, sendo legítima a desclassificação automática de proposta que ultrapassa limites percentuais expressamente previstos.

2. Não há direito líquido e certo a ser protegido por Mandado de Segurança quando a pretensão se volta contra cláusula editalícia clara, objetiva e autoexecutável.

3. A alegação de insignificância do descumprimento não afasta a obrigatoriedade de observância estrita às condições estabelecidas no edital.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; Lei nº 14.133/2021, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PB, AgInt nº 0814569-08.2025.8.15.0000, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, j. 10.11.2025; TJ-PR, ApCiv nº 0000009-82.2024.8.16.0071, Rel. Des. Luiz Taro Oyama, j. 11.11.2024; TRF-4, ApCiv nº 5004001-42.2020.4.04.7000, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 30.08.2023; TCU, Representação nº 017.760/2024-0.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8090084-53.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes a
HANGAR EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA e a GLOBO ENGENHARIA EIRELI
e

Apelado o
SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo,

nos termos do voto da Relatora.